Tribunal: TJES
Processo: 5018231-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018231-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEDILSON PASSOS FLORA
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente em ação penal que apura a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em concurso material e em coautoria, insurgindo-se contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão da não conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri após aproximadamente dois anos e sete meses de custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o tempo de duração da prisão preventiva, no curso da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e as circunstâncias específicas do processo.
A configuração do excesso de prazo exige a demonstração de desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica quando o processo tramita regularmente, com a prática contínua de atos processuais.
O procedimento bifásico do Tribunal do Júri, aplicável aos crimes dolosos contra a vida, possui tramitação naturalmente mais prolongada, circunstância que deve ser considerada na análise da alegação de constrangimento ilegal.
A pluralidade de réus e a necessidade de apreciação de diversos requerimentos defensivos justificam maior dilação temporal da instrução processual, sem que isso implique mora injustificada.
A proximidade do encerramento da primeira fase do procedimento, com audiência de instrução e julgamento designada para interrogatório dos réus, afasta a alegação de retardo abusivo.
A gravidade concreta dos crimes imputados e a elevada pena cominada em abstrato constituem elementos relevantes a serem ponderados juntamente com o direito à razoável duração do processo.
Inexistem indícios de conduta procrastinatória do Juízo de origem, evidenciando-se atuação diligente e compatível com a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV, 211,
caput
, e 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 699.243/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.11.2021, DJe 22.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 823.916/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 23.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018231-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEDILSON PASSOS FLORA

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEDILSON PASSOS FLORA
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
, apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 16686183), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001109-57.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 211,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, juntamente com JOVANE DUARTE DOS SANTOS e DIRLENE BADIANI DA CRUZ.

Nesse contexto,
o
impetrante
s
ustenta

sobre suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa,
eis que ele “
[...] se encontra
segregado cautelarmente há 2 (dois) anos
e 7 (sete) meses
, sem que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (o judicium accusationis) tenha sido concluída
”.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 07 de novembro de 2025 (id 16930137), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática dos crimes de homicídio consumado e ocultação de cadáver, ação penal que tramita sob o rito bifásico, previsto para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o que por si só torna mais alongado o seu trâmite processual e, consequentemente, deve ser apreciado quando da verificação da alegação de constrangimento por excesso de prazo, juntamente com o
quantum
da sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente, conforme já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PENA COMINADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. O modus operandi do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido mediante golpes de faca peixeira na vítima, por motivo fútil, após mera discussão em um bar, é bastante para evidenciar a gravidade concreta dos fatos e a acentuada periculosidade social do acusado, bem como para lastrear a medida cautelar mais onerosa, que lhe foi imposta. 3. A existência de ações penais em curso, por crimes violentos, e a prévia condenação definitiva por delito contra a vida, ao cumprimento de mais de 10 anos de reclusão, apontam o risco concreto de reiteração delitiva e são aptas, de acordo com a orientação desta Corte, para amparar o cárcere preventivo do réu. 4. Apesar do tempo transcorrido entre a oferta e o recebimento da inicial acusatória, in casu, duas audiências de instrução se realizaram, 6 testemunhas foram ouvidas e, diante da necessidade de reinquirição de uma das testemunhas, nova assentada foi designada, sem a objeção da defesa. 5. Há, pois, prognóstico de breve encerramento da primeira etapa do procedimento bifásico a que se sujeitam os crimes contra a vida - que, naturalmente, exige período mais extenso para o trâmite processual. 6. Ademais, este Superior Tribunal é firme em assinalar que a sanção cominada em abstrato para o delito imputado ao agente deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite do feito. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 823.916; Proc. 2023/0164953-5; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Também merece ser rememorado, que a primeira fase do Tribunal do Júri está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora (id 16886241), é possível observar que atualmente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23 de abril de 2026, onde será procedido o interrogatório dos réus.

Outro ponto que merece ser destacado, é que o paciente foi denunciado juntamente com mais 02 (dois) outros agentes, e que, em conformidade com os informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 16886241), que foi necessário analisar diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, in casu, além de não haver “
[...] notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)
”.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 17215268.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)